Tribunal: TJPA
Processo: 0000007-90.1975.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4975 - Nota de Crédito Industrial
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000007-63.1975.8.14.0005
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: MADEIREIRA TRANSAMAZONICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO: PRINCÍPIO DA “NÃO SURPRESA” – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA EXTINÇÃO DO FEITO - REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR COMPOSIÇÃO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.

Apelação Cível em Ação de Execução:

2.

Nulidade da sentença. Ausência de intimação pessoal da parte, consoante o §1° do art. 267 do Código de Processo Civil de 1973 cumulado com art. 317 do Código de Processo Civil de 2015.

3.

Princípio da “Não Surpresa”. Cerceamento de Defesa. Matéria de Ordem Pública.

4.

Declaração da nulidade dos atos do processo a partir da Certidão ID 731149.

5.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como partes
BANCO DO BRASIL S. A.
e
MADEIREIRA TRANSAMAZONICA LTDA.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 09 de fevereiro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO DO BRASIL S. A.
, inconformado com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ALTAMIRA,
que nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO
ajuizada por si em face de
MADEIREIRA TRANSAMAZONICA LTDA.
, ora apelada
,

julgou o feito extinto sem resolução do mérito.

O ora apelante ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo ter firmando com a requerido contrato de Cédula de Crédito Industrial garantido por hipoteca e penhor, o qual restou inadimplido
.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID 731150) que julgou o feito extinto sem resolução do mérito, sob o entendimento de abandono da causa, nos termos do art. 267, II do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Banco do Brasil S. A. interpôs recurso de Apelação (ID 731151).

Suscita
error in procedendo
pela falta de intimação pessoal, nos termos do §1° do art. 267 do Código de Processo Civil, salientando a necessidade de observância dos Princípios da Primazia do Mérito, Economia e Celeridade Processual.

A apelação foi recebida no duplo efeito (ID 731151).

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
, tendo o feito sido remetido à superior instância (ID 731151).

Os autos foram digitalizados conforme a Certidão ID 731152.

Considerando a matéria versada determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID 733809), tendo o prazo decorrido in albis, conforme a Certidão ID 4375574.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, com a ressalva de já ter sido a Decisão atacada proferida na vigência da Legislação Processual de 1973.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à nulidade da sentença, por violação ao art. 267, §1° do Código de Processo Civil.

Para análise da questão recursal, vejamos o que dispõe o dispositivo legal acima citado,
in verbis
:

(...)

267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

(...)

§ 1
o
O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e Ill, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

Feitas essas considerações iniciais, insta esclarecer que a questão principal volta-se à possibilidade de extinção do feito sem resolução de mérito,
in casu
.

Nesse sentido, importante consignar que a
causa extintiva do feito fulcra-se na ausência de movimentação do feito por mais de um ano.

Ocorre que, em que pese o entendimento exarado pelo MM. Juízo
ad quo,
quanto à ausência de promoção de atos e diligências, a extinção do feito sem resolução do mérito no presente caso prescinde de intimação pessoal, conforme a conjugação do art. 267, §1º do Código de Processo Civil de 1973 com o art. 317, do atual CPC, por violação ao “Princípio da Não Surpresa”,
acerca do qual o
doutrinador Cássio Scarpinella Bueno
(
in Novo Código de Processo Civil Anotado. 2 ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Rasaiva, 2016.
) orienta
,
in verbis
:

A norma, seguindo os passos do art. 9º, quer evitar o proferimento das “decisões-surpresa”, isto é, aquelas decisões proferidas pelo magistrado sem que tenha permitido previamente às partes a oportunidade de influenciar sai decisão. Trata-se, nesse sentido, de escorreita aplicação do “princípio do contraditório”, também expressado pelo art. 9º do CPC de 2015.

Ressalva importante contida na norma está em que o prévio contraditório deve ser observado mesmo quando se tratar de “matéria sobre a qual deva incidir de ofício”. Assim, importa conciliar o dever do magistrado de apreciar determinadas questões ao longo de todo o processo, independentemente de provocação (v.g.: questões relativas à higidez do desenvolvimento do direito de ação ou ao desenvolvimento do processo e, até mesmo, questões de ordem material), e o dever de as partes serem ouvidas previamente sobre a resolução de tais questões.

Em verdade, a decisão recorrida somente se justificaria se a parte-autora, após ser intimada pessoalmente para manifestação, tivesse deixado fluir o prazo concedido pelo juízo
a quo,
tendo,
in casu
, o MM. Juízo
ad quo
passado imediatamente à extinção do feito, fato que acarreta cerceamento de defesa
.

No mesmo sentido, vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RECORRENTE PARA SE MANIFESTAR A RESPEITO DA CERTIDÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. SITUAÇÃO QUE REVELA AUSÊNCIA DE ATO OU DILIGÊNCIA QUE COMPETIA AO AUTOR. NECESSIDADE DE SUA INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DA CITADA INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. I -
Verificado que o Magistrado de Base extinguiu o feito sem resolução, com base na inercia do autor em praticar ato ou diligência que lhe competia e que a extinção foi pautada no artigo 485, III, do CPC/2015, com a necessidade de intimação pessoal do autor, o que não foi observado no caso presente, logo, o recurso merece provimento, a fim de ser desconstituída a sentença recorrida, para que seja efetivada a intimação pessoal do recorrente, à realização de atos ou diligências que lhe competem.
II - Apelação provida.

(TJ-MA - AC: 00014862120168100029 MA 0128912019, Relator: MARCELINO CHAVES EVERTON, Data de Julgamento: 17/09/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2019 00:00:00)

(Grifo nosso)

Assim, as premissas fáticas e de direito que permearam a sentença não se encontram pertinentes ao caso concreto, o que faz erigir o seu
error in procedendo
com o consequente acolhimento das alegações recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença ID 731150, determinando, outrossim, a remessa dos autos ao MM. Juízo
ad quo
para regular composição do feito a partir da Certidão ID 731149.

É como voto.

Belém, 23/02/2021